Tribunal: STF
Processo: ADI 5050
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF e pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG, em face do art. 1º da Lei Complementar 110/2001, que instituiu a contribuição social incidente sobre o montante dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS, à alíquota de 10%, a ser paga pelos empregadores nos casos de demissão sem justa causa.
    Sustentam as autoras, em preliminar, que a nova análise da constitucionalidade do art. 1º da LC 110/2001 decorre de fatos supervenientes, quais sejam, o exaurimento da finalidade da contribuição social, o desvio de finalidade do produto da arrecadação e a carência de suporte no art. 149, § 2º, III, a, da Constituição da República, com a redação da EC 33/2001. Dessa forma, esta Suprema Corte não estaria sujeita à eficácia vinculante das decisões proferidas no julgamento das ADIs 2.556/DF e 2.568/DF.
    Aduzem, em suma, que a contribuição social do art. 1º da LC 110/2001 foi criada para recompor expurgos inflacionários nas contas vinculadas do FGTS relativos aos Planos Verão e Collor I, em face do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários 248.188/SC e 226.855/RS, e que “desde junho de 2012 deixou de existir a finalidade originalmente atrelada à instituição da contribuição social […], que não pode ser exigida desde então” (fl. 28)
    Pontuam a inconstitucionalidade superveniente da supracitada contribuição social, pois sua base de cálculo não está entre aquelas previstas no art. 149, § 2º, III, a, da Constituição da República, incluído pela EC 33/2001.
    Ponderam, por fim, o desvio do produto da arrecadação da contribuição social do art. 1º da LC 110/2001, o que acarretaria a inconstitucionalidade da exação, pois as contribuições sociais exigem destinação específica. Requerem, assim, a medida cautelar para suspender os efeitos da norma impugnada e, quanto ao mérito, a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 110/2001.
    Por não vislumbrar a presença de seus pressupostos legais, indeferi a medida liminar, adotando o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (fl. 19). 
    A Presidência da República apresentou informações asseverando o caráter permanente da contribuição social em foco, a destinação do produto da arrecadação a programas vinculados ao FGTS e a inexistência de violação aos arts. 149, § 2º, III, a, da Constituição da República (doc. eletrônico 25).
    O Congresso Nacional aponta, preliminarmente, ilegitimidade ativa ad causam da CNSEG. No mérito, afirma: (i) inexistir relação entre a vigência da contribuição social em causa e o pagamento do passivo financeiro dos expurgos inflacionários; (ii) constitucionalidade da base de cálculo da exação; e (iii) aplicação do produto da arrecadação na manutenção da “higidez do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço” (doc. eletrônico 27).
    Por sua vez, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, afirmando que a norma não vincula as contribuições por ela criadas especificamente à existência de déficit nas contas do FGTS oriundo dos expurgos inflacionários, pois sua finalidade está definida no art. 3º, § 1º, da LC 110/2001 e corresponde ao aporte de receitas ao FGTS. Aduz que exposição de motivos não vincula interpretação da lei e que o disposto no art. 149, § 2º, III, a, da CF, não é fundamento superveniente capaz de legitimar reapreciação de sua constitucionalidade (doc. eletrônico 30). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1 º DA LEI COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001. I. PRELIMINARES. INCOMPATIBILIDADE COM EMENDA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE (EC 33, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001): REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO NÃO CABÍVEL EM AÇÃO DIRETA. DESVIO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA. REAPRECIAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 º DA LC 110/2001, POR EXAURIMENTO DA FINALIDADE PARA A QUAL FOI CRIADA A CONTRIBUIÇÃO: POSSIBILIDADE. II. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL DE CARÁTER PERMANENTE. DESTINAÇÃO EXPRESSA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). 
    I. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade fundada em suposta incompatibilidade da lei pretérita com norma constitucional superveniente, pois aí se tem revogação da lei infraconstitucional, cuja declaração não cabe em ação direta. Precedentes.
    II. Desvio do produto da arrecadação de contribuição social enseja declaração de inconstitucionalidade da norma orçamentária que desnatura a exigência da exação, não da norma instituidora do tributo.
    III. É possível rediscussão da constitucionalidade de norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, desde que fundada em significativa alteração da realidade subjacente à norma ou da interpretação constitucional.
    IV. A destinação a finalidade constitucionalmente prevista compõe a estrutura da norma de competência tributária das contribuições. É inconstitucional tanto a lei que crie contribuição sem destinação quanto a lei orçamentária que a destine a finalidade outra que não a prevista na Constituição da República.
    V. A contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, conquanto criada para recompor expurgos inflacionários nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (mens legislatoris), foi expressamente destinada pelo art. 3º, § 1º, ao FGTS, em suas diversas finalidades (mens legis), com mera autorização de creditamento, às expensas do fundo, do complemento da atualização monetária relativo aos Planos Verão e Collor I.
    VI. A preponderância da vontade objetiva da lei (mens legis) sobre a intenção do legislador (mens legislatoris) constitui regra hermenêutica a ser observada no que se refere à destinação constitucional das contribuições especiais.
    Parecer pelo parcial conhecimento da ação direta e, nessa extensão, pela improcedência do pedido.” (doc. eletrônico 34).
    Deferi a habilitação, como amicus curiae, da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, Confederação Nacional do Transporte – CNT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, por entender que os argumentos apresentados estavam contemplados na exordial desta ADI (doc. eletrônico 60).
    Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão tomada nos autos do RE 878.313/SC, inserido na Sistemática da Repercussão Geral (Tema 846), dei vista às partes sobre a prejudicialidade do tema objeto da presente ação, prazo este que transcorreu in albis (doc. eletrônico 67 e 68).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. O mesmo se aplica quando ocorrida a perda superveniente do objeto da ação, como se vê no presente caso.
    Para melhor compreensão do tema, este é o teor do art. 1º da LC 110/2001 
    “Art. 1º Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas. 
    Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída neste artigo os empregadores domésticos.”
    Pois bem. Observa-se que havia outras 3 ações em trâmite perante esta Corte discutindo a mesma controvérsia jurídica em questão, a saber: o RE 878.313/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 846 da Repercussão Geral), já julgado, e as ADIs 5.051/DF e 5.053/DF, ambas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, já extintas. 
    O Recurso Extraordinário 878.313/SC foi julgado por esta Suprema Corte em decisão transitada em julgado, conforme acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 846. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001. PERSISTÊNCIA DO OBJETO PARA A QUAL FOI INSTITUÍDA. 
    1. O tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001 é uma contribuição social geral, conforme já devidamente pacificado no julgamento das ADIs 2556 e 2558. A causa de sua instituição foi a necessidade de complementação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, diante da determinação desta SUPREMA CORTE de recomposição das perdas sofridas pelos expurgos inflacionários em razão dos planos econômicos denominados "Verão" (1988) e "Collor" (1989) no julgamento do RE 226.855. 
    2. O propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua instituição. 
    3. O objetivo da contribuição estampada na Lei Complementar 110/2001 não é exclusivamente a recomposição financeira das perdas das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em face dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor. 
    4. A LC 110/2001 determinou que as receitas arrecadadas deverão ser incorporadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (art. 3º, § 1º), bem como autorizou que tais receitas fossem utilizadas para fins de complementar a atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990 (art. 4º, caput ).
    5. Já o artigo 13 da Lei Complementar 110/2001 determina que As leis orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar). 
    6. Ao estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas das contribuições ali estabelecidas terão destinação integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir de 2004, tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins diversos, desde que igualmente voltados à preservação dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente. 
    7. Portanto, subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social ora impugnada, igualmente válidas, desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do FGTS. 
    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída. "
    A toda evidência, o debate travado na presente ação objetiva de constitucionalidade envolve os argumentos relacionados ao esgotamento de finalidade da exação questionada e o alegado desvio do produto de sua arrecadação. Ainda que se afirme, ademais, que teria havido a revogação tácita do art. 1º da LC 110/2001, por incompatibilidade com o disposto no art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal (EC 33/2001), não cabe aqui o exame de suposta incompatibilidade da lei pretérita com norma constitucional superveniente, pois aí se tem revogação da lei infraconstitucional, cuja declaração não cabe em ação direta. 
    Não bastasse, como acima assentei, está definida a questão relativa à constitucionalidade da norma impugnada em razão da tese de repercussão geral fixada, inexistindo, portanto, qualquer espaço para discussões a respeito da sua plena eficácia no ordenamento jurídico pátrio.
    Por fim, para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao esgotamento integral do objeto da presente ação, ainda concedi vista às partes para que sobre isso se manifestassem, quando então constatou-se o transcurso do prazo sem que houvesse qualquer oposição quanto ao afirmado (doc. eletrônicos 67 e 68).
    Em face do exposto, julgo prejudicada a presente ação, em razão da perda superveniente de seu objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator